Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-92.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. TERRENO FRACIONADO. ESBULHO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. DEFERIMENTO. EFEITOS RETROATIVOS. EXCEPCIONALIDADE.
1. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse, nos casos em que o possuidor tiver sido privado por ato praticado por terceiros decorrente de esbulho, turbação ou violência iminente (art. 1.210 do Código Civil). Desta feita, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC.
2. No particular, cuida-se de imóvel que foi objeto de fracionamento e repassado às partes mediante cessão de direitos, de modo que cada um é detentor da posse da área adquirida, estando localizados lado a lado.
3. Dessa forma, a posse de ambos está devidamente configurada por meio dos aludidos negócios jurídicos e da realização de atos inerentes à propriedade (art. 1.196, do CC).
4. Mediante o cotejo do acervo probatório dos autos, não se vislumbram atos de esbulho praticados, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), deixando de apresentar evidências de que houve invasão de sua propriedade.
5. No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso do réu, os elementos de informação coligidos aos autos comprovam a situação de hipossuficiência alegada, sendo o deferimento do benefício da gratuidade de justiça medida que se mostra adequada.
6. Demais disso, as particularidades existentes na demanda evidenciam que há a necessidade de adoção excepcional de efeitos retroativos da assistência judiciária concedida, com o intuito de evitar prejuízos à parte por possíveis erros na prestação jurisdicional, bem assim, considerando a prevalência da presunção de veracidade da hipossuficiência alegada e a inexistência de circunstâncias apresentadas pela contraparte que permitam afastar o benefício.
7. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.